Tribunal: TJDFT
Processo: 0760777-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS – REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO E VENDA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de créditos tributários inscritos em CDAs, afastou a exigência do ICMS-DIFAL em operações de venda presencial e remessa para demonstração, e impôs ônus sucumbenciais à Fazenda Pública. O recorrente defende a validade das cobranças, sob alegação de descumprimento de requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o ICMS e o DIFAL incidem sobre remessas de mercadorias para demonstração, diante da alegação de descumprimento de obrigações acessórias pelo contribuinte; e
(ii) saber se o DIFAL incide sobre compras presenciais de mercadorias realizadas fora do Distrito Federal, por consumidores ali domiciliados, com pagamento e entrega ocorridos integralmente fora do território distrital.
III. Razões de decidir
3. O ICMS incide sobre circulação jurídica de mercadoria, com transferência onerosa de titularidade. O deslocamento físico temporário, sem transferência de domínio, não configura fato gerador.
4. O Decreto no 18.955/1997 do DF admite remessas para demonstração sem incidência de ICMS, desde que observadas as formalidades legais, notadamente o retorno da mercadoria no prazo de 60 dias.
5. A empresa juntou notas fiscais de remessa e retorno dentro do prazo legal. Não houve comprovação concreta, pelo DF, de descumprimento das condições regulamentares.
6. Quanto às compras presenciais em outro Estado, não ocorre circulação interestadual. A operação se aperfeiçoa fora do DF, com pagamento e entrega local, não cabendo a exigência do DIFAL pelo ente de destino.
7. A inexistência de fato gerador inviabiliza a exigibilidade do crédito tributário e retira liquidez, certeza e exigibilidade das CDAs, impedindo o prosseguimento da execução fiscal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não incide ICMS sobre remessa de mercadoria para demonstração, com retorno regular ao estabelecimento de origem dentro do prazo regulamentar.
2. É indevido o DIFAL sobre vendas presenciais realizadas em outro Estado, com pagamento e entrega no local, ainda que o adquirente seja domiciliado no Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 18.955/1997, art. 260-K, § 3o, II; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 5o, I e VI, e 20.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1991840, 0743952-02.2022.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, 4a TURMA CÍVEL, j. 23.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1718409, 0709364-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis, 2a Câmara Cível, j. 19.06.2023.